Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-88.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão julgador: AGRAVANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600505-88.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600505-88.2020.6.16.0000
impetrado por Luciane Maira Teixeira, candidata à Prefeita de Agudos do Sul pela coligação
Agudos Não `Pode Parar 13-PT / 15-MDB / 25-DEM, em face o Juízo da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR, que determinou produção de provas de ofício, em 16/10/20, ao invés de
sentenciar, apesar de os autos estarem prontos para serem julgados desde o dia 11/10/20, nos
autos de Requerimento de Registro de Candidatura RCand nº 0600770-46.2020.6.16.0144, que tem
como partes impugnantes, no polo ativo, o Promotor Eleitoral do Estado do Paraná e 40-Partido
Socialista Brasileiro Diretório Municipal, e, como impugnados, no polo passivo, Luciane Maira
Teixeira e outros, sendo alegado, em sede de impugnação, que existiria inelegibilidade
infraconstitucional em razão (a) reprovação de contas anuais do Poder Executivo Municipal
referente ao exercício fiscal de 2004 (art. 1º,inciso I, alínea "g", da LC 64/90); e (b) condenação em
ação penal por crime doloso (art . 1º, inciso I, alínea "g", da LC 64/90). (Requer: - o deferimento da
liminar no presente mandamus, com a cassação da decisão ora atacada e a determinação de que o
juízo a quo dê prioridade à tramitação do RRC 0600770-46.2020.6.16.0144, com o julgamento dos
autos no estado em que se encontram, para, ao final, confirmar a liminar em juízo de cognição
exauriente; gerador cadeia Agudos do Sul/PR - Eleição 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANE MAIRA TEIXEIRA (IMPETRANTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14927
316
28/10/2020 20:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.659

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
0600505-88.2020.6.16.0000 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
AGRAVANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267A
AGRAVADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGALIDADE DO ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÕES
REJEITADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na decisão impugnada visto ter sido fundamentada na
legislação eleitoral.
2. É permitido expressamente ao magistrado em sede de Registro de Candidatura
produzir provas de ofício para melhor instruir o feito. Inteligência do art. 5º, §2º
da Lei Complementar nº 64/90, cujo rito se aplica ao Registro de Candidaturas.
3. Agravo interno conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 14927316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão liminar proferida em sede de
Mandado de Segurança impetrado por Luciane Maira Teixeira, contra decisão proferida pelo
juízo de 1º grau da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande que determinou diligências a
fins de instruir a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura da impetrante.
Alega a impetrante que teve seu Registro de Candidatura impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral e pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de Agudos
do Sul sob a alegação de que estaria inelegível em virtude de reprovação de contas anuais
referentes ao exercício fiscal de 2004 e ainda por condenação em ação penal por crime doloso.
Afirma que o julgamento das contas relativas ao exercício de 2004 teve sua
eficácia suspensa por decisão do Tribunal de Justiça do Paraná nos autos
0054558-03.2020.8.16.0000. Assegura ainda que das decisões da Câmara de Vereadores que
desaprovaram suas contas não se vislumbra a prática de ato dolo ou de má-fé voltado a
transgredir as normas de gestão pública bem como inexiste indícios de danos ao erário ou
afronta grave a princípios administrativos.
Aduz por fim que a condenação criminal de crime doloso também encontra-se
suspensa por força de decisão judicial do Tribunal de Justiça do Paraná em sede de revisão
criminal de nº 0060968-22.2020.8.16.0000.
Diante disso afirma estarem os autos de Registro de Candidatura prontos para
julgamento desde o dia 11/10/2020 sendo que, em data de 16/10/2020 o magistrado
determinou algumas providências ao invés de sentenciar e que tais providências seriam ilegais
e que estariam desrespeitando seu direito líquido e certo de ter seu registro de candidatura
julgado de forma preferencial. Ainda, afirma que essa demora estaria causando insegurança
jurídica no pleito de Agudos do Sul pois seus opositores estariam utilizando dessa situação
para espalhar inverdades.
Requereu dessa forma a concessão de liminar a fim de determinar-se ao juízo de
primeiro grau que se abstivesse de produzir provas de ofício, dando prioridade ao julgamento
da demanda para que fosse decidida no estado em que se encontra.
Este relator proferiu decisão monocrática indeferindo a petição inicial do Mandado
de Segurança sob o fundamento de que a decisão impugnada não estaria eivada de
ilegalidade ou teratologia, em conformidade com entendimento sumulado do TSE (súmula nº
22).
Irresignada interpôs o presente Agravo Regimental buscando a revisão da
decisão por esta Corte Eleitoral, sob os seguintes fundamentos: que as diligências deferidas
não se revelam úteis à instrução do Registro de Candidatura; que a dilação probatória deferida
pelo juízo de 1ª instância fere seu direito de um julgamento célere; que é ilegal a determinação
de produção de provas de ofício pelo magistrado responsável pelo Registro de Candidatura.
É o necessário relatório.
Num. 14927316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
Mérito
Da análise do Agravo interposto, verifico que suas razões se resumem a duas
questões, a saber: (1) alegação de ilegalidade do ato judicial que determinou a produção
provas de ofício, (2) excessiva demora no julgamento do Registro de Candidatura, colocando o
pleito de Agudos do Sul em evidente insegurança jurídica. Passo a considerá-los
separadamente.
Em síntese, alega o Agravante que na decisão ora impugnada “as diligências
determinadas de ofício pelo juízo de primeiro grau não tem o condão de instruir o feito para
melhor julgamento, pois tratam de supostas causas de inelegibilidade que sequer são trazidas
pelos impugnantes.”
Primeiramente, cumpre afirmar que há previsão legal quanto à instrução
probatória realizada de ofício no processo de Registro de Candidatura, em conformidade com o
previsto no art. 42 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que regulamentou o contido no art. 5º,
§2º, da LC 64/90, cujo rito é seguido no processo de Registro de Candidatura. Assim não se
sustenta a alegação de que a decisão do magistrado de 1ª instância estaria eivada de
ilegalidade.
Também não se sustenta a alegação de que a agravante estaria sendo privada de
seu direito líquido e certo a um processo célere, pois as diligências foram determinadas em
tempo exíguo e estando o andamento processual em conformidade com as previsões
normativas da Justiça Eleitoral.
Analisando o alegado pela agravante em suas razões para a impetração do
presente agravo, cotejados seus argumentos, bem como a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, entendo como válidos os fundamentos contidos na decisão ora impugnada,
permanecendo válidos e suficientes para a solução da questão, pelo que os repito e adoto
como razões de decidir.

DECISÃO
O mandado de segurança é o remédio heroico destinado à tutelar direito individual, coletivo
ou difuso, não amparado por
ou
, ameaçado ou lesado por ato
habeas corpus
habeas data
ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal.
A Lei nº 12.016/2009, que traz a disciplina infraconstitucional do writ, estabelece algumas
restrições para o seu manejo:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
Num. 14927316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

c
a
u
ç
ã
o
;
II
–
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.
No presente caso, o ato apontado como coator vem a ser despacho judicial em sede de
Registro de Candidatura que determinou de ofício algumas providências, afim de instruir o
feito, diante da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura que foi proposta e que
deverá ser julgada concomitantemente ao registro.
A jurisprudência aceita a utilização do Mandado de Segurança, ainda que para se contrapor a
decisão judicial, no entanto exige que referida decisão esteja eivada de ilegalidade,
tratando-se, assim, de decisão teratológica.
O TSE já se manifestou acerca do cabimento do Mandado de Segurança apenas se
preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) ausência de recurso com efeito
suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência de trânsito em
julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora (Agravo Regimental em Mandado
de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJE 24/09/2015).
Tendo inclusive sumulado o entendimento:
Sumula nº 22:
"Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais"
Vê-se assim, claramente, a necessidade de ilegalidade do ato impugnado, ato abusivo, não
justificado, não basta simplesmente a possibilidade de manejo do Mandado de Segurança se
o ato questionado se reveste de legalidade.
Transcrevo aqui a decisão impugnado para a sua melhor análise:
Vistos, etc.
I. Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) apresentado por Luciane
Maira Teixeira (seq. 8449632).
II. A priori, oficie-se à Câmara Municipal de Agudos do Sul para que informe, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, se houve apreciação por parte do referido órgão quanto às
reprovações de contas efetivadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou se teve
alguma decisão posterior (consoante informações constantes no cadastro eleitoral –
10675397).
III. Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, solicitando a remessa, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, dos pareceres e decisões relacionados à reprovação de contas
efetivadas pelo referido órgão (consoante informações constantes no cadastro eleitoral – seq.
10675397).
IV. Após, como houve juntada posterior de documentos nos autos, intimem-se as partes para
a apresentação de suas alegações finais, no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do
artigo 43 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE. Diligências necessárias.
Fazenda Rio Grande, data da assinatura digital.
PETERSON CANTERGIANI SANTOS
Juiz Eleitoral da 144ª Zona
Num. 14927316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

Verifica-se que a decisão acima encontra-se devidamente fundamentada em previsão
legislativa, visto estar expressamente previsto que, em sede de Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura, o magistrado pode, de ofício, determinar todas as diligências que
entender necessárias afim de instruir o feito para melhor julgamento.
A Resolução TSE nº 23.609/2019, que trata do Registro de Candidatura dispõe acerca do
procedimento a ser adotado nos casos de impugnação ao pedido de registro. Dentre as
previsões está a de que a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura tem instrução
probatória à requerimento das partes, mas também pode o julgador determinar de ofício
diligências, transcrevo:
Art. 42. Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate apenas de matéria de direito e
a prova protestada for relevante, o juiz ou relator deve designar os 4 (quatro) dias seguintes
para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por
iniciativa das partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada pelos
advogados
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, caput)
§ 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado devem ser ouvidas em uma só
assentada
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 1º)
§ 2º Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o órgão julgador deve proceder a todas as
diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes (Lei Complementar
.
nº 64/1990, art. 5º, § 2º)
§ 3º No prazo de que trata o § 2º, o órgão julgador pode ouvir terceiros, referidos pelas partes
ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e das circunstâncias que possam influir na
decisão da causa
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 3º)
§ 4º Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de
terceiro, o órgão julgador pode, ainda, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, ordenar o respectivo
depósito
.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 4º)
§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, pode
o juiz ou relator expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência
. Grifei.
(Lei Complementar nº 64/1990, art. 5º, § 5º)
No caso em debate, o magistrado de primeiro grau está simplesmente instruindo o feito como
lhe permite a legislação de regência.
Sustenta a impetrante que os processos de Registro de Candidatura possuem preferência de
julgamento o que não estaria sendo realizado no caso de seu registro. Além de ser uma
afirmação ausente de provas pré-constituídas necessárias ao Mandado de Segurança,
também não se sustenta, pois a instrução processual é prevista em lei, foi determinada em
prazo exíguo e não significa ausência de prioridade de julgamento. Essa prioridade é relativa
a outros feitos de menor urgência, mas não significa julgamento precário sem a devida
instrução processual.
Ademais, pode o magistrado caso constate algum impedimento à candidatura indeferi-la
mesmo sem nenhuma impugnação, desde que permita a manifestação prévia do candidato
em respeito ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, assim disciplina o art. 36 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, que disciplina o registro de candidatura:
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida
sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no
Num. 14927316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

que se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a
coligação ou o candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º)
§ 1º A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício.
§ 2º Se o juiz ou relator constatar a existência de impedimento à candidatura que não
tenha sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a
Grifei.
intimação do interessado para que se manifeste no prazo de 3 dias.
Conforme se verifica no despacho transcrito acima, existe determinação para que a
candidata, ora, impetrante, se manifeste após as diligências.
Por fim, alega a impetrante ter ocorrido a preclusão consumativa pois já passada a
oportunidade das partes especificarem as provas que pretendem produzir, ora, como dito
acima, as diligências requeridas foram de ofício e
ser de ofício sem qualquer
podem
ilegalidade, não cabendo aqui a alegação de preclusão.
Repiso e destaco que caso a decisão fosse ilegal e teratológica o Mandado de Segurança
seria cabível conforme entendimento jurisprudencial, mas como demonstrado acima a decisão
ora questionada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto,
a petição inicial do mandado de segurança, na forma do artigo
INDEFIRO
10 da Lei nº 12.016/2009.

O Agravante sustenta com base no art. 16 da Lei nº 9.504/97 que os processos
de registro de candidatura devem ter prioridade sobre quaisquer outros. No entanto, como
demonstrado acima o magistrado de primeiro grau não está deixando de dar a devida
prioridade e celeridade, está, como bem apontou a Representante do Ministério Público
Eleitoral, sendo diligente.
Alega ainda que a decisão seria eivada de ilegalidade pela impossibilidade do
magistrado produzir provas de ofício, da mesma maneira está demonstrado acima que em
sede de Registro de Candidatura existe a previsão para que o juiz produza provas de ofício
para melhor julgar o feito, visto a existência do interesse público na elucidação da elegibilidade
ou inelegibilidade dos candidatos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto voto por conhecer do Agravo interposto e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão exarada por este Relator que
a
INDEFERIU
petição inicial do mandado de segurança, na forma do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 14927316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600505-88.2020.6.16.0000 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - IMPETRANTE: LUCIANE MAIRA TEIXEIRA - Advogados
do IMPETRANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO
D E
A N D R A D E
-
P R 0 0 3 5 2 6 7 A
- IMPETRADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14927316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 20:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819020284900000014355842
Número do documento: 20102819020284900000014355842